Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Caso a alegação da parte necessite de demonstração através de dilação probatória, resta afastado o requisito da probabilidade do direito.
3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.